Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-68.2020.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000341-68.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO RAFAEL GOERGEN - CPF: 592.726.511-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), WILLIAM VANDERELY MOREIRA DA SILVA - CPF: 340.339.728-97 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FABRICIO RAFAEL GOERGEN - CPF: 592.726.511-15 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), WILLIAM VANDERELY MOREIRA DA SILVA - CPF: 340.339.728-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O APELO DO REQUERIDO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR – MULTAS – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – INSCRIÇAO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚLBICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

Constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo no Departamento de Trânsito, nos termos do art. 123, I, § 1º, do CTB, momento em que assume a responsabilidade pelos encargos sobre ele incidentes.

É ilícita a conduta do adquirente do veículo que não transfere a propriedade do bem adquirido e não quita os impostos e multas, dando azo à inscrição do nome do antigo proprietário em dívida ativa, além de suportar multas por infração de trânsito, circunstância que enseja a condenação por dano moral.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o importe de R$ 5.000,00 fixado na sentença.

O STJ já consolidou que os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa diversa ao ente federativo à qual pertença.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
WILLIAM VANDERELY MOREIRA DA SILVA e FABRICIO RAFAEL GOERGEN
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Resolução Contratual com Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais
, para condenar o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao pagamento do financiamento do veículo e ao pagamento de eventuais multas e impostos pendentes referentes ao período entre a data do contrato e a comunicação da venda ao DETRAN (o que deverá ser providenciado pelo autor), desde que comprovado o valor pago em fase de cumprimento de sentença.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso e juros de 1% ao mês a partir da sentença.

Condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto o autor é patrocionado pela Defensoria Pública.

Em suas razões recursais,
WILLIAM VANDERLEY MOREIRA DA SILVA,
inconformado, pleiteia a reforma parcial da sentença, para o fim de reduzir o valor da indenização por dano moral fixado, sob o fundamento de desproporcional o valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no ID nº 116552494, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
FABRICIO RAFAEL GOERGEN
alega que sob a sistemática do recurso repetitivo, o STJ, entende ser possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, afastando-o, unicamente na hipótese em que fique caracterizado o instuto da confusão, ou seja, em que a atuação dessa instituição tenha ocorrido contra pessoa jurídica da qual faça parte.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido de condenação do apelado ao pagamento de verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
FABRICIO RAFAEL GOERGEN
ajuizou
Ação de Resolução Contratual com Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais
em face de
WILLIAM VANDERELY MOREIRA DA SILVA,

aduzindo, em síntese, que financiou o veículo Fiat Pálio WK Adven, ano 2008/2009, chassi I9BD17309T94250161, placa EEN -8274, e em 11/03/2016 o alienou ao requerido, ficando acordado que o demandado pagaria o valor de R$ 25.168,60 e ficaria responsável pelo pagamento das últimas 15 parcelas do financiamento, no valor de R$ 609,24 cada, bem como ficou responsável por transferir o veículo para o seu nome.

Afirmou que após a entrega do veículo, o requerido parou de pagar as parcelas e não providenciou a transferência do veículo.

Aduziu que passou a receber cobranças das parcelas do financiamento, IPVA, licenciamento e de multas do veículo, bem como que o nome do autor foi inscrito em dívida ativa.

Enfatizou que realizou um empréstimo bancário para saldar a dívida.

Ao final requereu a resolução do contrato, a restituição do veículo e do preço, e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais sofridos.

A i. magistrada Dra. Marina Carlos França julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao requerido/apelante, uma vez que comprovou sua hipossuficiência através da carteria de trabalho, onde consta atualmente como desempregado, (ID nº 116552485.

Da análise do feito, verifica-se que as partes entabularam contrato de compra e venda de veículo usado, Fiat/Uno Mille Way Econ ano 2009/2010, em 11/03/2016, no valor de R$ 25.138,60, sendo pago o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) no ato do negócio, além de se responsabilizar o requerido pelo pagamento das últimas 15 (quinze) parcelas do financiamento, cada uma no valor de R$ 609,24 (seiscentos e nove reais e vinte e quatro centavos), com vencimento todo dia 10 de cada mês (ID nº 116549995). Vejamos:

Ocorre que o contrato não foi cumprido pelo requerido, que deixou de efetuar o pagamento das prestações de financiamento do veículo, conforme consta da
cláusula 6ª
, ensejando cobrança diretamente a parte autora, bem como não quitou os encargos decorrentes das infrações de trânsito e do veículo, como multas e IPVA (ID’s nºs 116549993, 116549994 e 116549995), inadimplência que ensejou a inscrição do nome do autor na dívida ativa (ID nº 116549993).

Nesse contexto, há de se convir que quem se obriga a comprar um veículo possui o dever de transferi-lo ao seu nome.

Na condição de adquirente, o requerido deveria ter adotado as medidas necessárias a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, nos termos do art. 123, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dipõe:

“
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Apesar do prazo legal de 30 dias para que o requerido adotasse as providências cabíveis para a transferência do veículo, este ainda não cumpriu tais obrigações, o que evidencia a sua omissão e negligência.

Diante disso, o requerido assumiu a responsabilidade pelos encargos e ônus decorrentes de sua omissão sobre o veículo, tanto quanto os prejuízos causados ao vendedor.

In casu
, aplica-se o art. 186 do Código Civil, em relação à responsabilidade civil,
in verbis:

“Art. 186. aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

No caso dos autos, restaram comprovados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, haja vista que o requerido/apelante não realizou a devida transferência do veículo por ele adquirido junto aos órgãos de trânsito, o que acarretou o recebimento de multas, taxas e impostos em nome do autor.

Ora, há dano moral a ser ressarcido se aquele que adquire um automóvel não promove a sua transferência, expondo o anterior proprietário a riscos e constrangimentos em razão do não pagamento dos impostos, taxas e multas.

Inegável o dano moral no caso dos autos, ante a inquietação e angústia sofridas além do normal do cotidiano, com o recebimento de multas, impostos, e, além disso, inscrição do nome do antigo proprietário em dívida ativa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA ASFASTADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL -
COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - NÃO TRANSFERÊNCIA - MULTAS - RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE - DANOS MORAIS CONSTATADOS
- SENTENÇA MANTIDA. A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer tipo de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade (art. 370 do CPC/15), pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pretendida é desnecessária e irrelevante ao desate de questão fática a elucidar ou influir no resultado do julgamento. Se a prestação jurisdicional pretendida se mostra útil, não há falar em extinção do processo sem resolução do mérito.
É ilícita a conduta do adquirente do veículo que não transfere a propriedade do bem adquirido e não quita os impostos e multas, dando azo à inscrição do nome do antigo proprietário em dívida ativa, além de suportar multas por infração de trânsito
. Constatada a ilicitude, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se a condenação do ofensor à reparação civil por danos morais. Preliminares rejeitadas e recurso não provido.”

(
TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.124086-0/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2019, publicação da sumula em 07/11/2019). destaquei

Desta feita, comprovovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se a condenação do requerido à reparação civil por danos morais.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, de se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, não merecendo prosperar o recurso da parte para reduzi-lo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
EMENTA. PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...] 3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

De outro norte, o autor/apelante insurge contra a sentença que deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o autor é patrocionado pela Defensoria Pública.

O art. 4º da Lei Complementar nº 80/94, com redação conferida pela Lei Complementar nº 132/2009, reconhece como função institucional da Defensoria Pública da União, Estados e Distrito Federal a execução e recebimento de
“verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.”

O artigo 130, III da referida Lei Complementar assim enuncia:

“Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado:

(...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições”.

Como se vê, o

citado artigo

proíbe o recebimento pessoal dos honorários pelos defensores públicos, mas não o seu auferimento pela Defensoria para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Nesse sentido, colaciono os julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.108.013/RJ.
CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Constato que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.

3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

4. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante (REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973). Cabível, portanto, a condenação do Estado de Pernambuco ao pagamento da verba honorária à Defensoria Pública da União.

5. A jurisprudência STJ é no sentido de que, em regra, não é admitida a revisão de honorários advocatícios na via especial ante o óbice contido na Súmula 7/STJ, salvo se o valor fixado for exorbitante ou irrisório, excepcionalidade essa não configurada nos presentes autos.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas no tocante à violação do art. 1022 do CPC e, nessa parte, não provido
.

(REsp 1833594/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/05/2020) destaquei

E, deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 146/2003 – REFORMA DA SENTENÇA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PROVIDO.

É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar nº 146/2003.

O STJ já consolidou que "são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte".

(N.U 0000188-34.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021) destaquei

Assim, considerando que a sentença encontra-se em dissonância ao entendimento consolidado pelo STJ, sua reforma é medida que se impõe.

Posto isso, atenta às circunstâncias da causa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/15, fixo a verba honorária em R$1.000,00, quantia que se mostra apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso do requerido/apelante
WILLIAM VANDERELY MOREIRA DA SILVA
.

No mais,
dou provimento
ao recurso do autor/apelante
FABRICIO RAFAEL GOERGEN
para definir os honorários sucumbências em favor da Defensoria Pública em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022